Tribunal: STF
Processo: ADI 5549
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia - AMOBITEC em face de decisão monocrática de minha lavra, que inadmitiu seu pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, nos seguintes termos:
    “In casu, a postulante pleiteou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. (…)
    Saliento que a disciplina do instituto do amicus curiae no Código de Processo Civil de 2015 não conflita com o entendimento supra, pois o amicus curiae não é parte, de forma que sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo.” (Doc. 77)
    Em síntese, a peticionante alegou que seu ingresso no feito foi requerido em momento em que o processo tinha sido excluído do calendário de julgamento, de forma que seu pedido não seria extemporâneo (Doc. 78).
    É o relatório. Decido.
    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão ora questionada.
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – regime de outorga da prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura – e as atribuições institucionais da postulante – representação dos interesses das empresas dos seguimentos de micromobilidade, ride sharing, aplicativos de mobilidade e entregas, com a devida representatividade.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão constante do Doc. 77 e ADMITO o ingresso da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia - AMOBITEC no feito, na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente